Tribunal: TJDFT
Processo: 0038985-56.2016.8.07.0018
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-04-29
Data de publicação: 2020-05-13

Ementa:
APELAÇÃO. TUTELA CAUTELAR EM CARÁTER ANTECEDENTE CONVERTIDA EM PEDIDO PRINCIPAL. PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO. DIALETICIDADE RECURSAL. REJEIÇÃO. REINTEGRAÇÃO DE SERVIDOR. EXONERAÇÃO A PEDIDO. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE NO ATO ADMINISTRATIVO. VÍCIOS NÃO COMPROVADOS. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DE SUCUMBÊNCIA. PROVEITO ECONÔMICO. RETIFICAÇÃO DE OFÍCIO. VALOR DA CAUSA.
1. Consoante a orientação do Superior Tribunal de Justiça, não há afronta ao princípio da dialeticidade recursal se foram expostos os motivos de fato e de direito que evidenciam a intenção da parte em alcançar a reforma da sentença.
2. A nulidade da exoneração a pedido do servidor não pode ser reconhecida sem provas de ilegalidades no ato administrativo e quando não se constata incapacidade de discernimento quanto ao pedido de desligamento do serviço público.
3. O instituto da reintegração do servidor público demitido do cargo anteriormente ocupado, quando invalidada por decisão judicial, não se presta a possibilitar a desistência de exoneração efetivada a pedido do próprio servidor, mas tão somente, a afastar uma demissão ilegal.
4. Cabível a retificação de ofício dos honorários advocatícios de sucumbência quando constatado que a r. sentença conteve erro material nesse particular. Fixação dos honorários sobre o valor da causa, haja vista a inexistência de proveito econômico na causa.
5. Apelação conhecida e não provida.